Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-53.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000182-53.2015.8.14.0047

APELANTE: MOACIR RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: JOAO BATISTA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0000182-53.2015.8.14.0047

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

EMBARGANTE: MOACIR RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO: JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6.234-A

ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO HANEMANN COIMBRA – OAB/PA 20.247

EMBARGADO: JOAO BATISTA DANTAS

ADVOGADO: RONE MESIAS DA SILVA – OAB/PA 11.638

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em medida de busca e apreensão de menor. Alegação de contradição quanto à fundamentação da decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição que justifique a integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à reavaliação de questões já decididas.

4. A embargante não demonstrou a existência de contradição ou omissão no acórdão recorrido, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgamento desfavorável.

5. A jurisprudência consolidada veda a utilização dos embargos declaratórios como meio de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOACIR RODRIGUES DA CUNHA, em face do acórdão de id. 23548041, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CHEQUES. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. EXCEÇÕES PESSOAIS INOPONÍVEIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cheques apresentados pelo exequente. O embargante sustenta que os cheques foram emitidos em caráter de caução, com a promessa de devolução após o pagamento de um débito por terceiro, o qual não foi efetivado em razão de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a exequibilidade dos cheques sob a alegação de que foram emitidos como caução, em decorrência de dívida de terceiro, e sustados por ordem do emitente; (ii) examinar a aplicabilidade dos princípios de autonomia e abstração do cheque, bem como a inoponibilidade das exceções pessoais frente ao portador de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei nº 7.357/1985, o cheque é título executivo autônomo e abstrato, em que prevalece o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 4. O embargante reconheceu a emissão dos cheques, configurando, portanto, a validade dos títulos. Não se aplicam exceções pessoais, como o alegado desacordo comercial com o terceiro, contra o portador beneficiário.

5. O princípio da abstração desvincula o cheque de sua causa subjacente, não cabendo ao emitente alegar causas externas para obstar o pagamento, quando o título circulou com todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. As obrigações do emitente de cheque são autônomas e independem da relação originária; 2. Exceções pessoais são inoponíveis ao portador de boa-fé, salvo prova de má-fé."

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 23548041, possui contradição em relação a duplicidade de cobrança do mesmo crédito (tanto nesta via executiva quanto na habilitação do crédito nos autos de

recuperação judicial), além de possuir omissão em relação ao cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração,

para fins de que seja sanada a contradição/omissão apontada.

Contrarrazões ofertadas no id. 24345691, onde se pugna pelo desprovimento do

recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto ser insubsistente a alegação de contradição do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

O embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, onde alega que o acórdão possui omissão em relação a duplicidade de cobrança do mesmo crédito (tanto nesta via executiva quanto na habilitação do crédito nos autos de

recuperação judicial) e, acerca do cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide.

Ocorre que ambas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, senão vejamos:

“(...)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado e impossibilidade de produção de outras provas, é necessário ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, e a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

Ademais, é admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC).

O Apelado, na ação de execução busca-se alcançar o crédito expresso em título de crédito, qual seja o cheque, do qual é portador. Por outro lado, o Apelante alega que o cheque foi entregue ao Apelado como garantia do pagamento da dívida do frigorifico Xinguara.

Diante desse cenário, é necessário esclarecer que o título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, a saber: 1) a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem); e 2) a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica originária e da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título.

Considerando o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé, bem como a possibilidade de circulação do título, e é desnecessária a produção de outras provas, sendo correto o julgamento antecipado, conforme sentença apelada.

(...)

Ademais, conforme consta da sentença guerreada, não carece de razoabilidade a emissão de títulos de crédito, cheques, que por sua definição são ordens de pagamento à vista, como forma de garantia de débitos de terceiros, principalmente quando não há contrato algum que realce e dê plausividade a essa utilização anômala.

De modo que não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Além disso, verifica-se dos cheques apresentados com a inicial que não constam no seu verso a expressão “cheque custódia” ou qualquer outro termo ou frase que remeta a negociação celebrada entre o beneficiário do cheque e o frigorifico Xinguara e, muito menos acerca do suposto crédito do Sr. Silvano Gonçalves Barbosa com o Frigorifico Xinguara.

Da mesma forma, a soma do montante pago com os cheques, não coincide com o valor do alegado crédito do embargante, ora apelante, que fora habilitado nos autos de recuperação judicial do Frigorifico Xinguara.

Assim, não restou demonstrado nenhum vínculo entre os créditos exigidos (cheques) na ação executiva, com qualquer outra negociação entre o embargado e o Frigorifico Xinguara, tanto pela divergência de valores, quanto pela divergência das partes credoras/devedoras.

(...)

Outrossim, a partir do momento em que cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão.

Ademais, restou claro nos autos que foi verdadeiramente o embargante que emitiu os cheques, conforme ele mesmo reconhece, e não havendo irregularidade alguma quanto à emissão, o valor deve ser honrado pelo emitente dos títulos, quem seja, o executado.

(...)”.

No caso, até pelas próprias características do título que embasou a execução e dos demais elementos coligidos, não se fala em necessidade doutras provas.

A apelante não nega a assinatura lançada nos títulos de crédito (cheques) que embasaram a execução, além disso, como a obrigação do emitente do cheque decorre de sua simples emissão, ou seja, o título em regra, se desvincula de sua "causa debendi".

Neste sentido, não é possível admitir que o Embargante passe a distribuir ou emprestar cheques a quem quer que seja e, depois, venha negar o crédito. A linha adotada é infantil e beira litigância de má- fé.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi previamente advertida no id. 23548041 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025